Tribunal: TJMT
Processo: 1025790-91.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025790-91.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASTRAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - CNPJ: 07.733.630/0001-14 (APELANTE), LUIZ FERNANDES DE SOUZA - CPF: 306.506.311-53 (ADVOGADO), MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA - CNPJ: 32.972.408/0001-11 (APELADO), MARKSON WESTER DE ANDRADE - CPF: 547.900.001-25 (ADVOGADO), RAYNER DIOGO DA SILVA LOPES - CPF: 024.072.781-94 (ADVOGADO), NATHALIA MORETTES DA SILVA PEREIRA - CPF: 701.497.351-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 1025790-91.2022.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Astramed Comércio de Materiais Médicos Ltda.

Apelada
: Materclin Clínica Maternidade e Pronto SS Ltda.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FORNECIMENTO DE MATERIAIS – DOCUMENTOS APRESENTADOS APENAS EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – ÔNUS DA PROVA –
AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, I, CPC – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – ART. 371, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos, de modo que não devem ser conhecidos.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que comprove a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

A sentença, por outro lado, restou devidamente fundamentada na questão afeta a improcedência do pedido inicial, ante o conjunto probatório produzido nos autos, tendo o douto magistrado explicitado o motivo pelo qual chegou a tal conclusão.

Nos termos do art. 371, do CPC,
o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento, consoante se observou na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 1025790-91.2022.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Astramed Comércio de Materiais Médicos Ltda.

Apelada
: Materclin Clínica Maternidade e Pronto SS Ltda.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Astramed Comércio de Materiais Médicos Ltda., em face da r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança que move contra Materclin Clínica Maternidade e Pronto Socorro Ltda.,
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante recorre aduzindo em suma, que no dia 14.09.2021, negociou com o apelado a venda de OPMEs – Órteses, Próteses e Materiais Especiais, no total de R$ 36.362,92, ficando acordado o pagamento de 50% à vista (R$ 18.181,46) e o restante dividido em 02 parcelas de igual valor (R$ 9.090,73), com vencimentos para 11.12.2021 e 11.01.2022, contudo, diante da inadimplência nas datas aprazadas, foram feitas diversas tentativas na esfera administrativa no intuito de receber o débito mencionado. Alega que foram trocados diversos
e-mails
entre credor e devedor, formalizando acordo para o recebimento do crédito e mesmo assim, a sentença foi improcedente por da ausência de prova.

Aduz que os apelados são confessos, uma vez que os
e-mails
acostados demonstram a negociação das partes, inclusive com proposta de pagamento em duas parcelas com datas de vencimento. Entretanto, mesmo com a confissão dos prepostos, o apelado sustentou a negativa da compra dos materiais, e que foi acolhida pelo magistrado, demonstrando nítida má-fé que deve ser combatida. Na oportunidade, de forma tardia, junta ao recurso de apelação o extrato bancário e nota fiscal para demonstrar a existência do negócio jurídico e do débito entre as partes. Ao final requer a reforma da r. sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 206169310), pugnando pela rejeição dos documentos juntados em sede recursal e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 1025790-91.2022.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Astramed Comércio de Materiais Médicos Ltda.

Apelada
: Materclin Clínica Maternidade e Pronto SS Ltda.

VOTO

Cinge-se dos autos que Astramed Comércio de Materiais Médicos Ltda. move ação de cobrança contra Materclin Clínica Maternidade e Pronto Socorro Ltda., aduzindo em breve síntese, que no dia 14 de setembro de 2021, negociou com a devedora/apelada a venda de OPMEs - Órteses, Próteses e Materiais Especiais, no total de R$36.362,92 (trinta e seis mil, trezentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos), ficando acordado o pagamento de 50% (cinquenta por cento), no valor de R$ 18.181,46 (dezoito mil, cento e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos) como entrada. A outra metade do débito - 50% (cinquenta por cento), alega ter sido dividida em 02 (duas) parcelas de igual valor de R$ 9.090,73 (nove mil noventa reais e setenta e três centavos), com vencimentos para 11.12.2021 e 11.01.2022, respectivamente.

Prossegue aduzindo que em razão da empresa devedora não ter adimplido o compromisso, foi enviado
e-mail
no dia 25.11.2021, às 06:42:27, noticiando o acordo aprazado entre as partes e não adimplido, e na data de 15.03.2022, foi enviado por AR ao devedor, a notificação extrajudicial na tentativa do recebimento dos créditos vencidos.

Ao final, postula pela procedência dos pedidos, para condenar a ré ao pagamento no valor de R$ 26.955,70 (vinte e seis mil novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos), devidamente atualizado.

A ré, ora apelada, apresentou contestação alegando a imprestabilidade dos documentos apresentados pela parte autora, uma vez que os
e-mails
que supostamente comprovariam o lastro da dívida seriam uma resposta de “Ângela Sukeyosi”, enviada do endereço eletrônico:
angelasukeyosi@americashealth.com.br
. Contudo, tais documentos não corroboravam a existência hipotética do débito, seja por que a referida pessoa não é funcionária da empresa, seja porque a empresa
Americas Health
é localizada na cidade de Goiânia/GO, enquanto a ré Materclin localiza-se em Rondonópolis. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos (id. 206169290).

Impugnação à contestação (id. 206169294).

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo,
entendeu que, pelos documentos que instruíram a ação, não foi possível concluir pela comprovação da venda a justificar a referida cobrança, motivo pelo qual, julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa (id. 206169299).

Inconformada, a apelante recorre alegando que os apelados são confessos, uma vez que os
e-mails
acostados demonstram a negociação das partes, inclusive com proposta de pagamento e datas de vencimento. Ainda informa que, mesmo tardiamente, junta ao apelo o extrato bancário e nota fiscal para demonstrar a existência de negócio jurídico entre as partes. Ao final requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão é de simples elucidação.

De prêmio, verifico que a empresa autora, ora apelante, juntou aos autos documentos para comprovar a existência da relação jurídica entre as partes.

Dito isso, quanto
à possibilidade de juntada de documentos novos em sede recursal, tenho que não devem ser conhecidos, eis que não se enquadra no conceito legal de documento novo, a teor do art. 435 do CPC, considerando que poderia ter sido juntado em data pretérita a de interposição do recurso de apelação. Além disso, a apelante não comprovou o justo motivo que a impediu de juntá-los no momento oportuno, restando, assim, preclusa a prova.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TERMO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL – INÍCIO DE PROVA MATERIAL – PROVA TESTEMUNHAL E PELO CONTEXTO LÓGICO APRESENTADO NO PROCESSO – VIABILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – DEMAIS PROVAS SUFICIENTES PARA ACOLHER O PEDIDO – ÔNUS DA PROVA DESINCUMBIDO PELA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA ESCORREITA – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO DA PENALIDADE – RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

Correta a sentença que julga procedente a ação de cobrança considerando que ficou comprovada a avença firmada entre as partes e o seu inadimplemento, por meio de prova testemunhal que coaduna com o contexto fático e lógico da lide.

O artigo 373 do CPC determina que cumpre ao autor a prova dos fatos e direitos alegados e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O descumprimento do ajuste pelo transigente, impõe o dever de indenizar, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos, de modo que não devem ser conhecidos
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.”
(RAC n.o 1000016-43.2021.8.11.0090, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. em 10.04.2024 - negritei).

Nesse sentido se posiciona o STJ,
verbis
:

“
É admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase
recursal
, desde que não se trate de
documento
indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório
”
(
REsp 1721700/SC
, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018 - destaquei).

Logo,
não conheço dos documentos.

Superado esse ponto, a apelante alega que a apelada é confessa, uma vez que os
e-mails
acostados demonstram a negociação que havia entre as partes. Deste modo, a questão posta cinge-se em saber se a apelante fez prova suficiente da venda a justificar a referida cobrança, mormente porque o
ônus da prova compete àquele que alega, e no caso em tela, a prova primordial está afeta à recorrente.

Por conseguinte, o art. 373, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, confira,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Dessa forma, o ônus da prova é uma regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a parte autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus do qual não se libertou, vez que não demonstrou concretamente a venda alegada.

Veja que a empresa requerida não reconhece a contratação, uma vez que
os e-mails
que serviram como sustentação para o ajuizamento da ação de cobrança, foram respondidos pela pessoa Ângela Sukeyosi (angelasukeyosi@americashealth.com.br), de modo que esta não seria funcionária da ré, bem como a empresa Americas Health não se confunde com a requerida Materclin.

Desse modo, diante do quadro probatório até então produzido nos autos pelas partes, tenho que andou bem o douto magistrado ao fundamentar,
verbis
:

“
Após meticuloso exame na prova documental que instrui a presente ação, forçoso concluir que, de fato, não há comprovação da venda, a justificar a cobrança
.

A Autora deveria demonstrar a existência da dívida representada pelo documento que embasa a ação de cobrança, pois a tese de defesa da Requerida tem como fundamento a alegação de inexistência da dívida; portanto, fato negativo, cuja prova para o devedor se mostra impossível, razão pela qual, cabe ao suposto credor o ônus de provar a sua existência.

Portanto, não restando demonstrado ter havido compra, por parte da empresa Requerida, a presente ação de cobrança, apresenta-se sem lastro legal.

Nesse sentido, importante trazer à baila a lição de Ernane Fidélis dos Santos, sobre o ônus da prova:

"A regra que impera mesmo em processo é a de que 'quem alega o fato deve prová-lo'. O fato será constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, não importando a posição das partes no processo. Desde que haja afirmação da existência ou inexistência de fato, de onde se extrai situação, circunstância ou direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus da prova. (Manual de Direito Processual Civil. 3a ed. Saraiva: São Paulo, 1994, vol. I, p. 380)."

E ainda sobre o tema, a lição de Nelson Nery Junior:

"Ônus de provar. A palavra vem do latim, onus, que significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho de causa. A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de parte. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 10.ed. rev. ampl. e atual. até 1o de outubro de 2007. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p.608)."

Diante da negativa da parte Requerida quanto à dívida alegada na exordial e diante da ausência de provas acerca de sua existência, não há como prosperar o pedido inicial.

ANTE O EXPOSTO
, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial por
ASTRAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA
para
CONDENAR
a Requerida
MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA
.

CONDENO
a parte Autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, de acordo com a orientação traçada no §2o do art. 85 do CPC.”
(id. 206169299).

À vista disso, tenho que os argumentos postos pela recorrente nas razões recursais, por si só, não são capazes de alterar o entendimento posto pelo douto magistrado na r. sentença, precipuamente ante ao fato de que tais alegações não tem a sustentabilidade necessária a ensejar a modificação da valoração do parco conjunto probatório produzido nos autos.

Sendo assim, embora a apelante alegue a má-fé da requerida ao negar a contratação, tenho que o MM. Juiz se ateve às provas até então constante dos autos, posto que o conjunto probatório produzido no processo não lhe foi favorável, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Assim, é cediço que o CPC, em seu art. 373, inc. I, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9a ed. Rev. Atual. e Ampl. - São Paulo: RT, 2006)

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

A propósito, trago julgados em casos semelhantes, guardadas as peculiaridades, onde a parte autora não se desincumbiu de provar o seu direito, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA
– EXIBIÇÃO DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO ENDEREÇADAS AO RÉU –
PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE À FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE À EMISSÃO DAS FATURAS, MESMO APÓS INTIMAÇÃO DO BANCO PARA EXCLUSIVAMENTE PARA PRODUÇÃO DE PROVA NESSE SENTIDO – JUNTADA DE PROVA DOCUMENTAL INÉDITA NA FASE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE (CPC, ART. 434) – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO OBJETO DA COBRANÇA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – PEDIDO DE ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA ANTE A AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE E ELEVADO VALOR DA DEMANDA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida sentença de improcedência proferida em ação de Cobrança se a instituição financeira autora não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de produção de prova dos fatos constitutivos do direito de crédito alegado, já que, ao fundamentar seu pleito exclusivamente nas faturas de cartão de crédito emitidas em desfavor do réu, sem exibição de prova da contratação ou algo vinculasse sua conta bancária às cobranças, não demonstrou a existência de relação jurídica subjacente ao alegado débito, nem a própria exigibilidade da suposta dívida
.

2. A regra limitadora do direito à produção de prova documental aos momentos da inicial e da contestação “somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior” (AgInt no AREsp 1734438/RJ). [...]”
(RAC n.o 1042692-56.2021.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, j. em 13.09.2022 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. ESCRITOS EM QUE REGISTRADOS FATOS ANTERIORES À PROPOSITURA DA DEMANDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SITUAÇÃO AUTORIZATIVA CONSUBSTANCIADA NA JUNTADA DE ESCRITOS NOVOS RELATIVOS A FATOS NOVOS NÃO CONFIGURADA. DOCUMENTOS NÃO CONHECIDOS. DUPLICATA VIRTUAL. NOTA FISCAL. FATURA SEM ACEITE. PROTESTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. RECURSO DA EMPRESA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Os documentos hábeis a comprovar o fato constitutivo do direito do autor devem ser colacionados aos autos juntamente com a petição inicial, segundo a dicção do art. 434 do CPC. A juntada de documentos em momento posterior só é legalmente admitida nas hipóteses previstas no art. 435 do CPC, de modo que, demonstrado que os elementos extemporaneamente acostados aos autos fazem prova de fatos ocorridos anteriormente à propositura da ação e não apresentada justificativa plausível para a juntada tardia, mister reconhecer que operada está a preclusão consumativa. Hipótese de inadmissível integração dos escritos intempestivamente colacionados ao conjunto probatório anteriormente formado. Documentos não conhecidos. 2. A cobrança de débito previsto em duplicata virtual, cuja dívida encontra-se declarada em nota fiscal não aceita pelo devedor, deve vir aparelhada com prova de efetiva entrega da mercadoria ou da prestação de serviço (art. 15, I e II e §§ 1o e 2o, da Lei n. 5.474/68). Não colacionadas provas suficientes a certificar a alegação inicial de que é o autor titular de direito a que corresponde dever inadimplido do réu, desatendido está o ônus probatório legalmente imposto pelo art. 373, I, do CPC.
3. Recurso do réu conhecido e provido. Honorários redistribuídos e majorados.”
(TJDF, RAC n.o 0701288-73.2019.8.07.0011, 1a Turma Cível, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, j. em 17.03.2021 – destaquei).

“APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - JUROS DE EVOLUÇÃO DA OBRA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO - MERA PLANILHA - ÔNUS DA PROVA - ART. 373 DO CPC - PARTE AUTORA - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA DE PROVAS - JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS - FASE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

(...).

- Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe ao autor da ação o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor. - Tendo em vista que a parte autora juntou aos autos simples planilha unilateral inapta a demonstrar o efetivo pagamento dos valores cobrados a título de taxa de evolução de obra, deve ser julgado improcedente o pedido contido na ação de cobrança.

- A parte deve produzir as provas de seu direito antes da prolação da sentença, visto que somente se admite a juntada de provas novas relativas a fatos pretéritos quando a parte comprovar justa causa que a impedia de produzir tais provas em momento anterior, a teor do disposto no artigo 434 e 435 do CPC.

- Recurso não provido.”
(TJMG, RAC n.o

1.0000.22.166289-3/001, 10a Câmara Cível, Rel. Desa Mariângela Meyer, j. em 30.08.2022 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024